Tribunal: TJPA
Processo: 0011747-08.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011747-08.2016.8.14.0070

APELANTE: NAILDO DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §9º DO CPB. RECURSO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. EVIDÊNCIAS INEXORÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU NO ILÍCITO PENAL REPROVÁVEL. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM AFERIDO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE VETOR DESFAVORÁVEL IDÔNEO A AUTORIZAR O INCREMENTO DA PENA
EX VI
SUMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo da apelante no evento reprovável;

DOSIMETRIA

II.
Na hipótese, observou-se que o
decisum
considerou 02 vetores judiciais como desfavoráveis, quais sejam: os motivos e as circunstâncias do crime. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que a magistrada possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o
quantum
que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA;

III. Deve-se respeitar a faixa de discricionariedade que orienta o aplicador da pena, que no caso em análise, não extrapolou daquilo que se mostra minimamente razoável e proporcional para acréscimo a título de circunstância judicial, razão pela qual é imperioso a manutenção da pena base originalmente aferida;

IV. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

NAILDO DO CARMO,
inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 02 anos e 04 meses de detenção em regime inicial aberto, por infringência do artigo 129, §9º do CPB c/c art. 7, incisos I e II da lei nº 11.340/2006, interpôs o presente recurso de apelação,
objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante requereu a reforma da sentença para que seja absolvido, em razão da insuficiência probatória, e, em caso de condenação, seja redimensionada a pena aplicada para o mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto.

Nesta superior instância o
custos legis
, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Na sentença penal
,
o delito foi assim narrado:

“[...] que na data de 08.09.2015, por volta das 20h00min, a vítima estava conduzindo sua motocicleta em via pública momento em que foi surpreendida pelo acusado, o qual estava em outra motocicleta, deu um chute no veículo da vítima, vindo esta a perder o equilíbrio e caiu ao chão. Em seguida, a vítima ao retornar à sua residência, localizada no Ramal do Laranjal, n° 20, Bairro: São Sebastião, neste município, foi novamente surpreendida pelo acusado, e com visíveis sinais de embriaguez proferiu as seguintes ameaças: Sua Puta, Vagabunda, se tu ficares nessa casa eu vou tocar fogo em tudo. [...]”.

É a síntese dos fatos.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante requer sua absolvição por insuficiência de provas. Não assiste razão à Defesa.

Oportuno enfatizar, que ao contrário do que afirmou o recorrente, o portifólio probatório se mostrou suficientemente robusto
em indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2015.05.000760- TRA e pelo Relatório do IPL.

Já a autoria delitiva restou comprovada no depoimento da vítima SILVIA PATRÍCIA DE MELO GOES, que em juízo afirmou:

“Que era esposa do acusado; Que no dia dos fatos havia saída de casa; Que havia conversas que diziam que a vítima estava traindo seu marido; Que em determinado momento foi surpreendida pelo acusado em sua moto; Que também estava conduzindo sua motocicleta; Que o acusado vinha em outra motocicleta; Que o acusado se aproximou e empurrou a vítima com o pé, fazendo com que perdesse o equilíbrio; Que a acusada caiu e se machucou; Que em seguida o acusado foi embora para casa sem prestar socorro; Que após chegar na sua casa o acusado ainda lhe xingou (...).”.

Conveniente repisar que a versão da vítima, quando guarda consonância com outros elementos de prova, reveste-se de especial relevo probatório em situações de violência doméstica, em que se incide a Lei Maria da Penha, podendo embasar o decreto condenatório
.
Nesse sentido:

EMENTA: LESÃO CORPORAL PREVISTA NO ART. 129, § 9º, DO CPB - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NOS TERMOS DO ART. 386, VII, CPP, E DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA - DESACOLHIMENTO - APLICAÇAO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE PELO MENOS UMA DAS CIRCUSTÂNCIAS DO ART. 59, DO CPB DESFAVORÁVEL AO RÉU - DOSIMETRIA - MODIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

1. Absolvição em decorrência de insuficiência de provas – A materialidade e autoria delitiva restaram robustamente comprovadas nos autos pelo boletim de ocorrência, termo de declaração com representação e pelos depoimentos das testemunhas e da vítima perante a autoridade policial e em juízo.

2. Redução da pena base ao mínimo legal - Comprovada que pelo menos uma das circunstancias previstas no art. 59, do CPB é desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do mínimo legal. In casu, restou devidamente fundamentada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, motivo pelo qual, não há que se falar em ilegalidade no cálculo da dosimetria da pena. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.(...)” (TJPA, Processo nº 0012899-28.2013.8.14.0028, Acórdão nº 168.083, Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal Isolada, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 24/11/2016, Data de Publicação: 25/11/2016)

Em que pese o recorrente ter negado a prática delitiva, não trouxe aos autos elementos que ratificasse sua assertiva, que restou isolada nos autos.

Sendo assim, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal no âmbito familiar, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, pelo que mantenho a condenação imposta.

DOSIMETRIA

A defesa requereu a redução da pena base. Desta forma, conveniente transcrever trecho da decisão atacada, na parte controversa, com o fim de aferir uma melhor análise, vejamos:

“[...] Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena: O réu apresenta culpabilidade comum na prática do ilícito penal; possui antecedentes criminais, entretanto, deixo de valor nesta fase para não incorrer em bis in idem; a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos são desfavoráveis, uma vez que o réu agrediu a vítima por motivo fútil; as circunstâncias são reprováveis, pois o modus operandi demonstrou violência exacerbada na prática do crime; e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 02 (dois) anos de detenção. [...]”

Com efeito,
observou-se que o
decisum
considerou 02 vetores judiciais como desfavoráveis, quais sejam: os motivos e as circunstâncias do crime. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que a magistrada possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o
quantum
que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Como é sabido, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja proporcionalmente necessária e suficiente para reprovação do crime. Ressalto que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

Nesse sentido, constatou-se a ausência de ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, o
quantum
de aumento a ser implementado na pena-base ficou adstrito ao prudente arbítrio do juízo, não havendo como proceder ao seu redimensionamento. Todavia, o que não se admite são acréscimos absurdos, teratológicos, desarrazoados, uma vez que haveria no processo de dosimetria da pena, uma certa margem de discricionariedade ao julgador, não existindo, por sua vez, um regramento que lhe imponha uma rigidez insuperável na quantificação das penas, prevalecendo sempre critérios de razoabilidade nessa escolha e proporcionalidade na aplicação.

Dessa forma, em face das razões mencionadas, de rigor a manutenção do
decisum
objurgado, pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto e na esteira do douto parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/09/2023